Tribunal: TJMT
Processo: 1022691-07.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022691-07.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIA CIRLENE ALMEIDA - CPF: 406.245.873-04 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1022691-07.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

BANCO ITAUCARD S/A

Recorrido(s):

KATIA CIRLENE ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/08/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE NOTIFICAÇÃO – LEGALIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrente comprovou que procedeu com a sua prévia notificação, juntando aos autos informações sistêmicas em que acusam o envio de SMS à linha de telefonia móvel da autora, além do aviso na fatura de junho/2020, onde relatam a necessidade de redução do limite de crédito do cartão correspondente.

Sentença de parcial procedência reforma para improcedência.

Recurso conhecido e provido.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo Banco Itaucard contra a sentença que condenou por dano moral diante da redução do limite de cartão de crédito da Autora.

A Instituição Financeira em suas razões recursais alega que informou a Autora sobre a redução do limite, através de SMS e na fatura do mês de junho de 2020, não havendo qualquer irregularidade ou falha na prestação de serviço. Ao final pugna pela improcedência da ação.

A Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após analises das provas produzidas, tenho que a Recorrente comprovou que procedeu com a sua prévia notificação, juntando aos autos informações sistêmicas em que acusam o envio de SMS à linha de telefonia móvel da autora e ainda na fatura de junho de 2020, onde relatam a necessidade de redução do limite de crédito do cartão correspondente. Notificação esta ocorrida antes do evento da recusa da compra por ausência de limite.

A parte Reclamante poderia ter juntado aos autos a fatura que recebeu do mês de junho de 2020 para comprovar que não havia nela o aviso de redução de limite, deixando de assim o fazer.

A propósito, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CARTÃO
DE
CRÉDITO
–
REDUÇÃO
DO
LIMITE
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
DO
CONSUMIDOR
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1001861-82.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Portanto, a pretensão indenizatória é improcedente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021